Tribunal: TJDFT
Processo: 0754435-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754435-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELA VILAS BOAS MENDONCA DE PAIVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANUELA VILAS BOAS MENDONÇA DE PAIVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na Ação Monitória n. 0700103-20.2025.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, rejeitara a impugnação que suscitou a nulidade da citação. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 255360977) consignou que o artigo 248, § 4o, do CPC, viabiliza que a citação, em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, seja entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Acrescentou, no ponto, que a devedora não nega que reside no local, tampouco que o prédio possua controle de acesso, de modo que a citação observou substancialmente o que prescreve a norma, e não há que se falar em nulidade. Em suas razões recursais (ID. 79299173) alega que o Juízo de primeiro grau reconhecera como válida citação que é inequivocamente nula, realizada por oficial de justiça, mas entregue ao porteiro, sem que fosse observado critério da pessoalidade, violando os artigos 248, § 4o, 251 e 252 do CPC. Narra que o mandado entregue ao porteiro, sem suspeita de ocultação, e sem os requisitos legais para a citação por hora certa, contraria o artigo 252 do CPC. Complementa que a possibilidade de citação por intermédio do porteiro limita-se apenas à citação por correspondência. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada integralmente a r. decisão interlocutória, declarando a nulidade absoluta da citação e de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a decretação de revelia e a r. sentença de ID. 231564907. Sem preparo, uma vez que a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo a requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Há de se destacar que, da documentação coligida até o momento, observo que não é possível aferir o alegado estado de penúria. A ausência de qualquer documentação relativa à existência de renda não permite a conclusão de que a recorrente seja hipossuficiente. Assim sucede, pois é residente em área nobre de Brasília, era integrante de Universidade Particular, e é representada igualmente por advogado particular. É certo que a hipossuficiência não decorre apenas e exclusivamente das informações pessoais da litigante quando ainda residir com sua família, devendo, nos termos da Resolução da DPDF n. 271/2023, ser comprovada a hipossuficiência familiar. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas de titularidade, faturas de cartões de crédito, dentre outros documentos que entender pertinentes, seus e de seus familiares. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 às 14:09:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora